Tribunal: STF
Processo: HC 238090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adel El Tasse, em favor de Aparecido Guilherme da Rosa Junior, contra suposto ato do Superior Tribunal de Justiça.



    Pelo presente, a defesa requer seja “conhecido o presente Habeas Corpus, seja concedida liminar determinando a suspensão de eventual execução da pena, em relação ao paciente, pelo fato tratado nos autos principais, até final julgamento do writ; 16.2 no mérito seja reconhecida a inobservância ao princípio da dialeticidade, com produção de ausência de fundamentação válida, a, data venia, ilegalidade havida, para anular a decisão havida em agravo no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para que outra seja prolatada, conexa com o debate anterior estabelecido; 16.3 caso este Augusto Sodalício, entenda por viável, a concessão do writ em relação ao fato principal, considerando que a matéria de fundo comporta imediata concessão por via de habeas corpus, para anular o julgamento pelo Tribunal do Júri havido, seja o presente, como tal recebida e processada.”



    Remeti os autos à Presidência, em razão do ARE 1.391.080.



    A Presidência manteve o feito sob minha relatoria, com fundamento no art. 67, caput, RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    Em verdade, embora aponte o STJ como coator, o Plenário já se pronunciou sobre a matéria, de modo que o ato impugnado é o acórdão proferido por esta Corte.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência, em julgamento no qual fiquei vencido, no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão de ministro, órgão fracionário da Corte e do próprio Plenário, verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Ainda que não fosse, o presente continua inadmissível, porque pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, conforme se vê do julgamento do AI 399.530-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso especial inadmitido. Agravo de instrumento para o STJ. Pressupostos processuais. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Não compete ao STF atuar como mero revisor das decisões referentes à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e superiores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’.



    Nesse mesmo sentido: AI 521.875-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 442.654-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 394.048-AgR/MG, Rel. Min. Sidney Sanches; RE 552.404-AgR/DF; Rel. Min. Cezar Peluso; AI 639.502-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; AI 647.367-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 338.026-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente